Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721452-87.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDINAEL ALVES DE SOUZA DOS REIS, FABIO PINTO MATOS, MARIA LUIZA FRANCO BARRETO MELLO PACIENTE: RAFAEL COELHO SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUAR DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDINAEL ALVES DE SOUZA DOS REIS, com vistas à revogação da prisão preventiva de RAFAEL COELHO SOUZA decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará / DF nos autos n. 0705090-65.2022.8.07.0014, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa ÉLIDA REGINA DOS SANTOS. Decido. O presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 0721442-43.2022.8.07.0000, distribuído a este Relator na data de hoje, consoante certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância de ID 36826810, o que configura litispendência. Com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 29 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador